Tribunal: TJSP
Processo: 2067138-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Plano de saúde coletivo – Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência – Alegação de nulidade da cláusula contratual que prevê reajuste anual da mensalidade por sinistralidade – Não acolhimento – Inviabilidade de reconhecimento da abusividade nesta fase processual – Oportuno o aguardo da instauração do contraditório

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Plano de saúde coletivo – Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência – Alegação de nulidade da cláusula contratual que prevê reajuste anual da mensalidade por sinistralidade – Não acolhimento – Inviabilidade de reconhecimento da abusividade nesta fase processual – Oportuno o aguardo da instauração do contraditório nos autos de origem e da abertura da fase de instrução probatória – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.